Tribunal: TJMT
Processo: 0005370-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005370-11.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 708.909.001-91 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TANGARA LTDA - CNPJ: 24.700.619/0001-77 (APELADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TANGARA LTDA - CNPJ: 24.700.619/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado
a posteriori
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005370-11.2020.8.11.0055

APELANTE: BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA

APELADA: DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
,

contra sentença uma proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos de duas ações contrapostas – Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Exigibilidade do Débito c/c Indenização por Perdas e Danos no. 0001929-22.2020.8.11.0055 e Ação Revisional Contratual c/c Declaratória de Quitação Decorrente da Rescisão e Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no. 0005370-11.2020.8.11.0055 –, envolvendo as mesmas partes.

A sentença exarada pelo togado singular foi prolatada de forma única, abrangendo as duas ações, com o seguinte dispositivo:

“Julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional no 0005370-11.2020.8.11.0055 apenas para declarar a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel, que deverá incidir apenas sob o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja R$ 105.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos revisionais e o pedido de indenização por danos morais”
e
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Dartora
para o fim de
declarar a rescisão do contrato
do id. 58841854, p. 35/44 dos autos 0001929-22.2020.8.11.0055, condenando-se a requerida Berenice Martins Cassemiro de Oliveira ao pagamento de R$ 11.644,56 atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada; R$ 7.008,65 referente ao remanescente da documentação; e R$ 10.500,00 atinente a multa contratual, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação com juros legais aplicados a partir da citação da requerida Berenice na ação rescisória proposta por Dartora (0001929-22.2020.8.11.0055)”­
(sic).

A apelante, em suas razões recursais e quanto aos fundamentos para a reforma da sentença dos autos de no. 0001929-2020.8.11.0055, aduz que nos termos da sentença proferida nos autos “
restou reconhecido a revelia da parte Requerida ora Recorrente, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a juntada da carta de intimação para contestar foi juntada nos autos no ref. 17 – id. 58841854, p. 155, dia 05/02/2021, o prazo para apresentação de defesa se exauriu no dia 02/03/2021
” (sic).

Afirma que
“[...] a carta de intimação acostada no ref. 17 – id. 58841854, p. 155, dia 05/02/2021, corresponde a carta de r. 15, ou seja, foi realizada para que a parte Requerida manifestasse “acerca do interesse na realização de audiência conciliação por vídeo conferência, no prazo comum de 15 (quinze) dias”. Assim, a parte Requerida manifestou, tempestivamente, no Id. 58841854 - Pág. 157”
(sic).

Quanto à necessidade de reforma da condenação ao pagamento de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada, salienta que
“[...] na r. sentença, o juiz de primeiro piso entendeu que inexiste no instrumento qualquer abusividade do preço e das condições contratadas para a construção sendo certo que o preço se mostra compatível com o imóvel e suas descrições e em nada se sujeita aos parâmetros delineados pelo SindusconMT”
(sic).

Ressalta que “
Assim, entendeu que o preço contratado é compatível com a obra se considerado que há diversas distinções do padrão que justificaria o valor do metro quadrado (CUB) acima daquele indicado pelo Sinduscon-MT se considerada a inclusão de diversos itens como colocação de grama, construção de muro, portão, calçada, projetos arquitetônicos, instalação de iluminação LED, o que por óbvio acresce o valor da obra e de consequência o metro quadrado. Desse modo, entendeu inexistir abusividade no preço apta a justificar a revisão do preço judicialmente, o contrato deve ser mantido
” (sic).

Defende que
“[...] em total contradição com o próprio julgado, tanto a ré quanto o juiz de primeiro piso, chegaram à conclusão de que se a Recorrida conclui 80% DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL a Recorrente deve a ré ora Recorrida 80% DO VALOR TOTAL DA OBRA NEGOCIADA. No ponto, cabe ressaltar que nos termos do Laudo de Vistoria apresentado pela Recorrida, este refere-se apenas ao IMÓVEL, ou seja, no momento da rescisão contratual, a Requerida tinha construído 80,01% do IMÓVEL e não 80,01% da obra contratada”
(sic).

Sustenta que
“[...] diante da OMISSÃO E RESISTÊNCIA da Recorrida, em apresentar os valores unitários da obra, ou seja, valor da CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, valor dos diversos itens como colocação de grama, construção de muro, portão, calçada, projetos arquitetônicos, instalação de iluminação LED, o que por óbvio acresce o valor total da obra e de consequência o valor cobrado, a título de saldo remanescente, pela Recorrida, a parte Recorrida pugnou o reconhecimento do direito em utilizar como base de cálculo o valor do metro quadrado da CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL disponibilizado na página do Sinduscon-MT (doc.06),ou seja, R$ 1.428,12, tendo em vista a não observância dos direitos básicos do consumidor, declarando a quitação de todos os débitos do presente contrato devido o pagamento proporcional ao que fora proporcionalmente construído pela Requerida Dartora”
(sic).

Assinala que há a necessidade de reforma da condenação de R$10.500,00 atinente a multa contratual, afirmando que “
[...]

houve falha na prestação de serviço da Construtora, ao não fornecer o RELATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE PREÇO DE CADA ITEM CONTRATO, ficando a recorrente a mercê do valor cobrado pela Recorrida, sendo assim, inexigível a multa fixada no contrato
” (sic).

Quanto aos fundamentos para a reforma da sentença dos autos de no. 0005370-11.2020.8.11.0055, registra que há a necessidade de reforma para a condenação da construtora na repetição em dobro:
“Conforme a r. sentença dos autos de no 0005370- 11.2020.8.11.0055, o juiz de primeiro piso, declarou a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel. Logo, resta cristalino que a Recorrida, cobrou a recorrente em excesso, devendo incidir a repetição em dobro do valor em excesso, nos termos do artigo 940 do código civil”
(sic).

Assevera que
“a Magistrada a quo nada manifestou sobre o ônus rescisório a ser suportado pelas Apeladas; nada menciona sobre a aplicação, ou não, da Cláusula VI, §1o, cláusula penal, ainda que expresso em reconvenção o pedido da Apelante para a aplicação desta penalidade”
(sic).

Destaca, por fim, quanto a fixação dos honorários advocatícios, que
“A ação interposta pela Requerente ora Recorrente, foi JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, no entanto, restou contraditória quanto à fixação de honorários de sucumbência, em favor da parte Requerida ora Recorrida”
(sic).

Pondera que
“Logo, havendo condenação nos autos, não há que se falar em condenação da parte Requerente ora Recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa em cada ação”
(sic).

Expõe que
“Neste ponto, cumpre esclarecer que tal distinção se faz importante, uma vez que, nos termos da r. sentença a Recorrente fora condenada nos autos de 0001929-22.2020.8.11.0055, ao pagamento total de R$29.153,21 (Vinte e nove mil e cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), sem correção e juros. Já nos autos de no
0005370-11.2020.8.11.0055
, os pedidos da parte autora ora Recorrente foram julgados parcialmente procedente, ou seja, a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, devem incidir sobre o valor da diferença do valor dado a causa e o valor reconhecido como abusivo a título de multa contratual, exatamente como foi feito em favor da Recorrida Dartora”
(sic).

Pleiteia que
“[...] nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, a reforma da r. sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, sobre o valor da condenação, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, nos seguintes termos:

Quanto aos autos no. 0001929-2020.8.11.0055,
a)
afastar a decretação de revelia da recorrente;
b)
afastar a condenação ao pagamento de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada e, por via de consequência, reconhecer o direito da autora em utilizar como base de cálculo o valor do metro quadrado da construção do imóvel disponibilizado na página do Sinduscon-MT (doc.06), ou seja, R$1.428,12 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos), tendo em vista a não observância dos direitos básicos do consumidor, declarando a quitação de todos os débitos do presente contrato devido o pagamento proporcional ao que fora proporcionalmente construído pela Requerida Dartora;
c)
reconhecer a falha na prestação de serviço da construtora, ao não fornecer o relatório contendo a descrição de preço de cada item contrato, ficando a recorrente a mercê do valor cobrado pela recorrida, sendo assim, afastar a condenação de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) atinente a multa contratual.

Quanto aos autos no. 0005370-11.2020.8.11.0055,
a)
reformar a sentença para condenar a recorrida na repetição em dobro, do valor cobrado em excesso a título de multa.

Alternativamente, em caso de não reforma dos pedidos formulados pela autora, requer-se que quanto a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, seja sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas e juntadas apenas nos autos no. 0001929-22.2020.8.11.0055, pugnando, preliminarmente, pela revogação à assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que
“[...] a Apelante é funcionária pública do município de Tangará da Serra, e, conforme se denota da Folha Mensal da Apelante, divulgada no site da Transparência da Prefeitura Municipal (http://177.190.246.24:8079/transparencia/) o salário da Apelante perfaz a quantia de R$ 4.452,51 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)”
(sic).

Destaca que,
“[...] além de funcionária pública, a Apelante, conforme já se demonstrou nestes autos percebe mensalmente “Pensão por Morte Previdenciária”, fatos estes que aproximam a Apelante à renda mensal próxima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais unicamente para sua subsistência, ante o fato de não ter demonstrado ter nenhum dependente”
(sic).

Aduz que
“Todavia, ainda que as duas rendas não fossem suficientes, impera aduzir a estes autos novamente que a Apelante é sócia proprietária da empresa “Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda”, empresa regularmente inscrita no CNPJ n. 21.602.080/0001-25, cujo Cartão CNPJ expedido pela Receita Federal e seu QSA foram oportunamente apresentados no doc. 12 da Contestação, com informação de que a empresa em que a Apelante é proprietária detém capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e status de ativa perante a Receita Federal”
(sic).

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“Considerando o teor da redação do §1o do art. 239 do CPC, beira o ridículo aduzir nos autos que ‘não houve nos autos, intimação da ré para o fim de apresentar contestação.’ E que, portanto, ‘não há o que se falar em decretação de revelia da Recorrente’. Certo é que sempre que houver citação válida – relembrando que o comparecimento espontâneo supre a citação – e o réu não comparecer tempestivamente em juízo, impera a decretação da revelia e seus efeitos, assim, não há qualquer reforma necessária na Sentença proferida neste tocante”
(sic).

Informa que
“O juiz de a quo, decretou a revelia da apelante, mantida após decisão de Embargos de Declaração, interposto pela apelante, que pede a reforma”
(sic).

Quanto a alegação de
“no momento da rescisão contratual, a Requerida tinha construído 80,01% do IMÓVEL e não 80,01% da obra contratada”
, argumenta que trata-se de inovação recursal e que
“[...] o Laudo acostado à estes autos de forma muito didática separou os itens adicionais listados pela Apelante em seus respectivos tópicos, os aduzidos “projetos arquitetônicos” (listados na Apelação) foram considerados no tópico de “SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS”, cujo

serviço está descrito como “Serv. técnicos, projetos, taxas, desp. inc. inst. provis., barracão, consumos e limpeza de obra”. Também de modo rápido exemplificativo, o listado na Apelação como “instalação de iluminação LED” foi devidamente considerando no Laudo no tópico de serviço “INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS”, cujos serviços estão descritos tanto para tubulação, como enfiação e as suscitadas luminárias de sobrepor LED, devidamente consideradas”
(sic).

Esclarece que quanto a multa contratual, igualmente entende que trata-se de inovação recursal, na medida em que
“[...] em Primeira Instância o fundamento utilizado pela Apelante para o não pagamento da multa contratual fora de que houve venda casada, houve pela ora Apelada abusividade quanto ao contrato de compra e venda, abusividade na fixação do preço do metro quadrado, no preço da documentação e, portanto, pleiteou a nulidade da cláusula que previa tal multa contratual para os casos de rescisão
” (sic).

Explana que, quanto a repetição em dobro, a sentença foi certeira ao evidenciar que “
inexistindo patente abusividade praticado pela construtora na execução do contrato, os danos morais também devem ser rechaçados visto que inexistente qualquer ato ilícito por parte da construtora requerida capaz de ensejar abalo à psique da requente Berenice Martins, sendo certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. [...] Sem ato ilícito, não há que se falar em indenização [...] do mesmo modo improcede os demais pedidos de repetição em dobro, declaração de quitação da dívida ou reversão da multa em favor de Berenice
” (sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo não recolhido, devido a isenção de custas em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Cinge-se dos autos que houveram duas ações contrapostas.

A primeira, trata-se da Ação Revisional Contratual c/c Declaratória de Quitação Decorrente da Rescisão e Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no. 0005370-11.2020.8.11.0055, ajuizada por
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
em desfavor da
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.
, relatando, em síntese, que em 31/08/2019 firmaram contrato de financiamento na modalidade “Aquisição de Terreno e Construção” de imóvel, no valor total de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), sendo empregados R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a compra do lote e R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) para a construção do imóvel.

Afirma que após a aprovação do financiamento, a autora apelante firmou com a requerida apelada “Instrumento Particular de compromisso de Compra e Venda” para a construção do imóvel, ficando pactuado os seguintes pagamentos:

1 - R$129.600,00 (Cento e vinte e nove mil e seiscentos reais), onde R$60.000,00 (sessenta mil reais) seria da compra do terreno e R$69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos reais) da construção do imóvel, pagos através do financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal;

2 - R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), provenientes de recurso do FGTS;

3 - R$16.815,56 (dezesseis mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) relativos a diferença entre a avaliação do terreno pela Caixa e o saldo devedor junto à loteadora BRDU;

4 - R$13.084,44 (treze mil e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), parcelados em 24 vezes;

5 - R$9.063,93 (nove mil e sessenta e três reais e noventa e três centavos), parcelados em 24 vezes.

Assevera, contudo, que após a lavratura do contrato e início das obras, por sentir-se lesada na forma como a contratação foi realizada com preços superiores à média praticada pelo mercado, a autora, em 09/12/2019, enviou comunicação a requerida relatando desinteresse no prosseguimento da construção e interesse na rescisão do contrato com o levantamento do custo das fases já concluídas da obra e os valores devidos.

Entretanto, afirma que após a comunicação de rescisão do pacto e tratativas frustradas de negociação do saldo devedor a requerida negou-se a informar os valores praticados na obra, sob a justificativa que a contratação teria sido realizada por “preço fechado”, não sendo informado o preço praticado pelo metro quadrado e demais detalhamentos dos custos da obra.

Dessa forma, por não concordar com as práticas reputadas como abusivas no contrato em apreço, atinentes a forma de contratação e modalidade do contrato, requereu a rescisão amigável do contrato na qual também lhe foi negada, buscando, ao final:
“
1)
a revisão das cláusulas contratuais que reputa abusivas para declarar nulas as disposições acerca da compra e venda do imóvel (cláusula 4a);
2)
revisão do contrato para utilização da base de cálculo do metro quadrado da obra pelo índice disponibilizado pelo Sinduscon-MT, no valor médio de R$ 1.428,12 por m2, e valor total da obra de R$ 80.660,21;
3)
revisão da cláusula 6.4 para declarar que o valor atinente a documentação perfaz R$ 8.313,93, e não R$ 9.063,93, com dedução de R$ 2.055,28 já pago pela autora;
4)
declaração de nulidade da cláusula 7a com afastamento da exigibilidade da multa contratual ou sua redução visto que excessiva;
5)
declaração de quitação da dívida cobrada pelos requeridos decorrente da revisão do preço do metro quadrado e a proporção de conclusão da obra;
5)
reconhecimento de venda casada com inversão da exigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 7a no valor de R$ 16.500,00;
6)
condenação dos requeridos na restituição dos valores pagos à maior em dobro, no valor de R$ 3.100,82;
8)
e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
9)
Restituição em dobro no caso de pagamento das parcelas em aberto”
(sic).

Na contestação foi arguido como preliminar, impugnação à gratuidade da justiça concedida, sob o argumento de que, para além dos proventos com aposentadoria, a autora percebe pensão por morte de 1 salário mínimo, sendo ainda sócia da empresa Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda.

No mérito, impugna o pedido de inversão do ônus da prova; quanto aos termos do contrato sustenta que a nomenclatura de contrato de compra e venda em nada afasta seu objeto que foi claramente de construção. Argumentou que o preço fixado pelo Sinduscon-MT é meramente consultivo e a obra contratada pela autora se distingue do padrão fugindo do conceito de baixo padrão que a apelante tentou enquadrar.

Por sua vez, a segunda demanda trata-se da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Com Perdas e Danos no. 0001929-22.2020.8.11.0055, ajuizada pela
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.
em face de
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
.

Em contestação, a construtora demandada aduziu que após finalização da segunda etapa da obra com 80,01% concluída, foi surpreendida pela autora Berenice com o requerimento de rescisão no dia 30 de dezembro de 2019 via
“whatsapp”
, com pedido de imediata suspensão da obra, sendo entregue documento no dia 3 de janeiro de 2020, onde foi proposto o pagamento de R$6.076,23 (seis mil, setenta e seis reais) para quitação de todas as obrigações a qual foi refutada pela construtora.

Sustentou ainda que o valor total da obra era de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo que 80,01% perfaz R$84.010,50 (oitenta e quatro mil, dez reais e cinquenta centavos) e a autora, até o pedido de rescisão, pagou R$74.421,22 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), sendo R$2.055,28 (dois mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente à documentação e R$72.365,94 (setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente a obra, sendo devido o remanescente de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), atinente a obra, somado a R$7.008,65 (sete mil, oito reais e sessenta e cinco centavos) da documentação.

Quanto à referida demanda buscou, ao final, a declaração da rescisão do contrato com condenação da autora ao pagamento dos valores remanescentes indicados, bem como a aplicação da multa contratual de 10% sob o valor do contrato, no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), tendo em vista que a rescisão se deu por vontade da mesma.

Na contestação, sustentou a autora apelante que a construtora apelada incluiu maliciosamente o valor do terreno ao contrato, que não faz parte da negociação realizada; que o contrato foi lhe apresentado em modalidade diversa para o qual contratou, sendo que a requerida utiliza da linha de financiamento para obter maior lucro possível na construção do imóvel, visto que não realizado por valor fixo em metro quadrado sendo omitida tal informação para a apelante. Afirmou que a rescisão se deu devido à falha na prestação dos serviços e abusividade praticada na contratação pela construtora. Pleiteou ainda a declaração da inexigibilidade da multa prevista na Cláusula 7a, e subsidiariamente, que seja aplicada a multa contratual sob o valor da construção, qual seja, R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo proferiu uma sentença una julgando:
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional no 0005370-11.2020.8.11.0055 apenas para declarar a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel, que deverá incidir apenas sob o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja R$ 105.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos revisionais e o pedido de indenização por danos morais”
e
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Dartora
para o fim de
declarar a rescisão do contrato
do id. 58841854, p. 35/44 dos autos 0001929-22.2020.8.11.0055, condenando-se a requerida Berenice Martins Cassemiro de Oliveira ao pagamento de R$ 11.644,56 atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada; R$ 7.008,65 referente ao remanescente da documentação; e R$ 10.500,00 atinente a multa contratual, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação com juros legais aplicados a partir da citação da requerida Berenice na ação rescisória proposta por Dartora (0001929-22.2020.8.11.0055)”
(sic)
.

Conforme ressai dos autos o Magistrado de primeira instância julgou de forma una as ações revisional e rescisória envolvendo as mesmas partes, sendo certo que a parte
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
interpôs dois recursos de apelação, um em cada procedimento, contra o mesmo édito.

Dessa forma, a interposição de dois recursos, contra uma única sentença abrangendo as questões relativas às duas ações, de modo simultâneo, afronta o princípio da unicidade recursal, impedindo, por conseguinte, o conhecimento do presente apelo, interposto
a posteriori
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ABONO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FEPASA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UMA PETIÇÃO RECURSAL PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO.

(...)No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.(...)
”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 964.549/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018) (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÕES CONEXAS - SENTENÇA UNA - INTERPOSIÇÃO DE TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o Princípio da Singularidade Recursal, não é possível a utilização simultânea de dois Recursos em face da mesma decisão, ou seja, para cada caso, há apenas um Recurso adequado. Na hipótese, levando em consideração que a sentença julgou em conjunto as três ações conexas, mostra-se correta a interposição de um único Apelo para discutir as questões ali tratadas, de modo que deve ser conhecido o que foi protocolizado primeiro.
”
(Ap 119881/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA À DE REVISÃO CONTRATUAL –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo julgamento simultâneo das ações conexas, com prolação de uma única sentença, é cabível a interposição de um só recurso de apelação, por força do princípio da singularidade recursal.
”
(N.U 0034975-59.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017) (grifei)

Assim, em atenção ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, a sentença una desafia somente um recurso.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024